Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-75.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-75.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[G. V. R. D. S. - CPF: 071.457.281-09 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), DAYANE VAZ ROCHA - CPF: 040.582.311-81 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), DAYANE VAZ ROCHA - CPF: 040.582.311-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA –
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO DE LEVE REPERCUSSÃO – QUANTIFICADA EM 25% – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NECESSIDADE DE AQUEAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA DE FORMA PARCIAL – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que restou comprovado o pagamento da indenização do seguro DPVAT na via administrativa de forma parcial e, existindo saldo remanescente, a reforma da sentença de improcedência é medida que se impõe para adequar o
quantum
devido ao percentual previsto na tabela da Susep e ao grau da invalidez apontada pelo perito médico judicial, em observância à Súmula 474 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
G. V. R. D. S. representado por sua genitora DAYANE VAZ ROCHA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15 (ID 195098669).

Em síntese, sustenta em suas razões recursais (ID 195098671), que ao contrário do que constou na sentença, faz jus à complementação da indenização securitária, ao argumento de que a indenização devida seria de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), tendo recebido administrativamente apenas a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que resulta na diferença devida de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a condenar a seguradora ao pagamento da diferença referente à indenização securitária devida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 195098673).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Antônio Borges Pereira,
manifesta pela inexistência de interesse a justificar a intervenção ministerial por ser o apelante relativamente capaz (ID 205543676).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

À espécie, constata-se que logrou êxito a parte autora em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o boletim de ocorrência (D 195098213), os documentos médicos (ID 195098214) e a regulação do sinistro na esfera administrativa com indicação de pagamento voluntário no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) (ID 195098215), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 19/01/2020 e o pagamento realizado de forma voluntária pela seguradora em 09/07/2020.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença de improcedência, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Verifica-se que, no caso versado, os documentos que instruíram a inicial, bem como o laudo pericial demonstram claramente a existência da lesão no membro superior esquerdo, qual seja,
“invalidez permanente parcial incompleta de grau leve com 25% de comprometimento do membro superior esquerdo”
(IDs

95098657 e
195098214)
.

Nessa senda, percebe-se que o expert informou o grau da incapacidade e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em invalidez permanente parcial incompleta do MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação da lesão.

Há que se destacar ainda que ocorrido o acidente em 19/01/2020, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória no 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei no 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora.

Importante mencionar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“
Súmula 474 -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

Tendo em vista que o cerne da controvérsia deste recurso se refere ao percentual previsto na tabela da SUSEP correspondente à estrutura lesionada, há que se observar a respectiva tabela, conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico: http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Nessa senda, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
(R$13.500,00) que se refere ao grau máximo de invalidez (
100%
), e enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), tem-se:

-
Invalidez permanente incompleta de membro superior esquerdo
:
R$
13.500,00 x 70% (percentual de perda prevista na tabela para
perda anatômica ou funcional completa de um dos membros superiores
) x 25% (repercussão apurada na perícia) = R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
para a hipótese de invalidez permanente parcial incompleta de um dos membros superiores.

Levando-se em consideração que a parte apelante já recebeu administrativamente a quantia de R$
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, constata-se que o montante devido pela seguradora é de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) – (R$ 2.362,50 – R$ 1.687,50 = R$ 675,00).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de diferença da cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), para invalidez permanente parcial e incompleta do membro superior esquerdo quantificada em 25%, de R$
675,00
(
seiscentos e setenta e cinco reais
).

Tendo em vista que o montante indenizatório se encontra em desconformidade com o percentual previsto na tabela da Susep e o percentual da invalidez apresentado pela parte apelante, há que ser reformada a sentença recorrida neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”
(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).”

(N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.2. A aplicação da TABELA da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.”

(N.U 0057732-76.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018).

Desta forma, o quantum indenizatório a ser pago pela seguradora à apelada é de R$
675,00
(
seiscentos e setenta e cinco reais
).

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso, para adequar o
quantum
indenizatório para condenar a seguradora ao pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório à parte autora no valor de R$
675,00
(
seiscentos e setenta e cinco reais
). Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024